Tribunal: TJES
Processo: 5003495-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003495-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: RICARDO BORGES DA SILVA CORDEIRO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento
Nº
5003495-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: RICARDO BORGE DA SILVA CORDEIRO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra respeitável decisão (ID n° 835029) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Busca em Apreensão em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de
RICARDO BORGES DA SILVA CORDEIRO
,
ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,
“devendo a execução prosseguir apenas após legítima representação do exequente, por meio da juntada nos autos de sua procuração”
.

Em suas razões recursais (ID n° 835024), a agravante alega não foi acostada aos autos de origem procuração do patrono do agravado.

Afirma que o cumprimento de sentença deve ser extinto,
“
haja vista que, não cabe ao advogado a execução dos honorários arbitrados, eis que não representava corretamente o
agravado
quando do arbitramento dos mesmos”
.

Requer, liminarmente,
“
a suspensão do despacho agravado, a fim de que não seja
o
gravante executado de valores não devidos”.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

No caso em apreço, a agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão na origem (processo n° 0017101-87.2012.8.08.0048) relatando que o agravado tornou-se inadimplente das parcelas contratualmente pactuadas.

Foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, razão pela qual requereu desistência da demanda, sendo proferida sentença nos termos do Art. 267, inc. VIII do CPC/1973 e condenando a autora, ora agravante, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após, o patrono do agravado requereu o cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, tendo o agravante oferecido impugnação, que foi rejeitada sobre os seguintes argumentos (grifei):

“Compulsando os autos, constata-se que, em verdade, não há, em momento algum do transcorrer dos presentes autos, a juntada, pelo Requerido, da procuração concedida a seus patronos a fim de que lhes fosse concedido poderes para atuar na presente lide.

No entanto, ao mesmo tempo, percebe-se que todos os atos necessários realizados nos autos, incluindo intimações expedidas, foram direcionadas ao referido patrono, sendo todas devidamente atendidas.
Nesse sentido, entender que tal irregularidade fosse capaz de resultar na improcedência do cumprimento de sentença seria estender a anomalia notada a resultados extremos, considerando que o Exequente nem mesmo foi intimado para regularizar sua representação nos autos.

Sendo assim, deverá, em verdade, ser oportunizado à parte Exequente a possibilidade de correção da irregularidade apresentada, inclusive com fulcro no princípio da cooperação entre as partes.
(...)

Por todo o exposto,
REJEITO

a presente impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a presente execução prosseguir apenas após a legítima representação do Exequente por meio da juntada aos autos de sua procuração.”

Não obstante os fundamentos expostos pelo agravante em suas razões recursais, entendo que seu pleito não merece ser deferido.

Isso porque, a ausência de procuração nos autos de origem é vício sanável, devendo ser oportunizado à parte promover a sua regularização, conforme disposto no art. 76,
"caput"

do CPC. Confira-se:

Art. 76:
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Nesse mesmo sentido, temos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Em relação à ausência de procuração válida, é consabido que se trata de vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado a parte prazo para que possa sanar o defeito, nos termos da jurisprudência do C. STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004135, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Corroborando o entendimento supra, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é pacifica no sentido de que
“a falta do instrumento de procuração na instância ordinária é defeito sanável (...)”
(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

Ademais, compulsando os autos, verifico inclusive que tal vício já foi sanado pelo agravado na origem, conforme procuração constante no ID n° 835237.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,
“devendo a execução prosseguir apenas após legítima representação do exequente, por meio da juntada nos autos de sua procuração”
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

Agravo de instrumento
Nº
5003495-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: RICARDO BORGE DA SILVA CORDEIRO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ausência de procuração nos autos de origem é vício sanável, devendo ser oportunizado à parte promover a sua regularização, conforme disposto no art. 76,
"caput"

do CPC.

2. Em relação à ausência de procuração válida, é consabido que se trata de vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado a parte prazo para que possa sanar o defeito, nos termos da jurisprudência do C. STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004135, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é pacifica no sentido de que “a falta do instrumento de procuração na instância ordinária é defeito sanável (...)” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

4. Recurso
CONHECIDO E
IM
PROVIDO,

devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,
“devendo a execução prosseguir apenas após legítima representação do exequente, por meio da juntada nos autos de sua procuração”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.